Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTES: FABRICIO BERNARDO LEITE e VANESSA DE LACERDA MOREIRA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO DESPACHO Na petição ID 46251850 os agravantes afirmam que o agravado não deu efetivo e integral cumprimento à decisão ID 43350324 em que deferi parcialmente a tutela de urgência requerida. Requerem a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até que a ordem seja integralmente cumprida, bem como a imputação do crime de desobediência. Tendo em vista o art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar acerca da petição ID 46251850. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator